Tribunal: STF
Processo: HC 189884
Classe: HC
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-09-22
Data de publicação: 2020-09-22

Ementa:

Inteiro teor:
Habeas corpus. Crimes de roubo circunstanciado e de porte ilegal de arma de fogo de uso permitido. Prisão preventiva. Não se conhece de habeas corpus contra indeferimento de liminar em outro habeas corpus requerido a Tribunal Superior. Súmula 691/STF. Precedentes. Negativa de seguimento. 
    Vistos etc.
    Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado por Ludmila Roriz em favor de Romeu Radiner da Silva Freire, contra decisão monocrática da lavra da Ministra Laurita Vaz, do Superior Tribunal de Justiça, que indeferiu a liminar no RHC 131.102/GO (evento 2).
    O paciente foi preso cautelarmente e, posteriormente, denunciado pela suposta prática dos crimes de porte ilegal de arma de fogo de uso permitido (art. 14 da Lei 10.826/2003) e de roubo circunstanciado (art. 157, § 2º, II e V, § 2º-A, I, do CP). 
    Extraio do ato dito coator:
    “(...).
    Decido o pedido urgente. 
    De início, quanto à tese de inocência do Recorrente, cumpre salientar que, constatada pelas instâncias ordinárias a existência de prova suficiente para instaurar a ação penal, reconhecer que os indícios de materialidade e autoria do crime são insuficientes para justificar a custódia cautelar implicaria afastar o substrato fático em que se ampara a acusação, o que, como é sabido, não é possível na estreita e célere via do habeas corpus. 
    No tocante à insurgência contra a fundamentação do decreto prisional, observa-se que o tema não foi objeto de apreciação pela Corte de origem no acórdão ora impugnado, por tratar-se de reiteração de pedido. Desse modo, não é possível o exame da matéria nesta oportunidade, notadamente porque não foi juntado aos autos o acórdão proferido do julgamento do habeas corpus anteriormente impetrado na origem. 
    Por fim, quanto ao arguido excesso de prazo na formação da culpa, cumpre salientar que o retardo injustificado à prestação jurisdicional viola o princípio da duração razoável do processo, previsto no art. 5.º, inciso LXXVII, da Constituição da República, acrescido pela Emenda Constitucional n. 45/2004 ("a todos, no âmbito judicial e administrativo, são assegurados a razoável duração do processo e os meios que garantam a celeridade de sua tramitação"). 
    No caso, todavia, não há como reconhecer, na presente fase processual, estreme de dúvidas, que ocorre violação desse princípio, sem que sejam prestadas informações pelo Juízo processante, mormente sobre os andamentos já concretizados para o julgamento da ação penal desde a prisão preventiva do Recorrente. 
    Ante o exposto, INDEFIRO o pedido liminar.”
    Colho, ainda, da decisão indeferitória do pedido de reconsideração:
    Quanto à alegada ausência de fundamentação do decreto prisional, salientou o Tribunal de origem, in verbis (fl. 206):
    "No caso dos autos, a prisão preventiva foi decretada, antes de chegar ao conhecimento da autoridade coatora, a imputação do crime de roubo. Ainda assim, o decreto prisional encontra-se devidamente fundamentado em dados concretos, que evidenciam que a liberdade do paciente acarretaria risco à ordem pública, em razão das condições pessoais negativas (sentença penal condenatória, também por crimes contra o patrimônio – roubo majorado), a indicar risco de reiteração delitiva."
    Como se observa, a constrição cautelar, em princípio, tem base empírica idônea, pois esta Corte reconhece a possibilidade de decretação da prisão preventiva para garantir a ordem pública em virtude do fundado receio de reiteração delitiva. 
    No mais, não houve alteração fática ou jurídica que justifique a reconsideração da decisão de fls. 193-195, a qual também não se mostra carente de fundamentação. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de reconsideração.
    No presente writ, a Impetrante argumenta, em síntese, excesso de prazo para formação da culpa, preso o paciente desde 03.7.2019. Assevera fundamentação inidônea da prisão preventiva. Aponta a pandemia da Covid-19 e a Recomendação nº 62 do CNJ. Requer, em medida liminar e no mérito, a revogação da prisão preventiva.
    É o relatório. 
    Decido. 
    À falta de pronunciamento final do colegiado do Superior Tribunal de Justiça, a pretensão esbarra na Súmula nº 691/STF: “Não compete ao Supremo Tribunal Federal conhecer de habeas corpus impetrado contra decisão do Relator que, em habeas corpus requerido a tribunal superior, indefere a liminar”. 
    A compreensão expressa em tal verbete sumular tem sido abrandada em julgados desta Corte em hipóteses excepcionais, de flagrante ilegalidade ou abuso de poder na denegação da tutela de eficácia imediata. Nesse sentido, v.g, as seguintes decisões colegiadas: HC 154.149-AgR/DF, Rel. Min. Dias Toffoli, 2ª Turma, DJe 28.5.2019; HC 155.878-AgR/PR, Rel. Min. Gilmar Mendes, 2ª Turma, DJe 10.4.2019; HC 169.068-AgR/PI, Rel. Min. Alexandre de Moraes, 1ª Turma, DJe 08.5.2019; e HC 153.411/SP, Rel. p/ acórdão Min. Roberto Barroso, 1ª Turma, DJe 26.4.2019. 
    Ao exame dos autos, não detecto a ocorrência de situação autorizadora do afastamento do mencionado verbete, pois, de acordo com o ato dito coator, ‘reconhecer que os indícios de materialidade e autoria do crime são insuficientes para justificar a custódia cautelar implicaria afastar o substrato fático em que se ampara a acusação, o que, como é sabido, não é possível na estreita e célere via do habeas corpus’. Sobre a duração razoável do processo, a Corte Superior ressaltou que ‘não há como reconhecer, na presente fase processual, estreme de dúvidas, que ocorre violação desse princípio, sem que sejam prestadas informações pelo Juízo processante, mormente sobre os andamentos já concretizados para o julgamento da ação penal desde a prisão preventiva do Recorrente’. Nesse contexto, a Corte Estadual consignou que ‘o decreto prisional encontra-se devidamente fundamentado em dados concretos, que evidenciam que a liberdade do paciente acarretaria risco à ordem pública, em razão das condições pessoais negativas (sentença penal condenatória, também por crimes contra o patrimônio – roubo majorado), a indicar risco de reiteração delitiva’ 
    À míngua de pronunciamento judicial conclusivo pela Corte Superior quanto à matéria trazida nestes autos, inviável a análise do writ pelo Supremo Tribunal Federal, sob pena de indevida supressão de instância. Cito, nessa linha, precedentes: HC 134.957-AgR/MG, Rel. Min. Luiz Fux, 1ª Turma, DJe 24.02.2017; RHC 136.311/RJ, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, 2ª Turma, DJe 21.02.2017; RHC 133.974/RJ, Rel. Min. Dias Toffoli, 2ª Turma, DJe 03.3.2017; e HC 136.452-ED/DF, de minha relatoria, 1ª Turma, DJe 10.02.2017. 
    Por outro lado, a razoável duração do processo não pode ser considerada de maneira isolada e descontextualizada das peculiaridades do caso concreto, até porque a melhor compreensão do princípio constitucional aponta para processo sem dilações indevidas, em que a demora na tramitação do feito há de guardar proporcionalidade com a complexidade do delito nele veiculado e as diligências e os meios de prova indispensáveis a seu deslinde. Nesse sentido o magistério de Daniel Mitidiero, que se endossa (Curso de Direito Constitucional, 2ª edição revista, atualizada e ampliada, Revista dos Tribunais). 
    A jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal é no sentido de que “o excesso de prazo da instrução criminal não resulta de simples operação aritmética, impondo-se considerar a complexidade do processo, atos procrastinatórios da defesa e número de réus envolvidos, fatores que, analisados em conjunto ou separadamente, indicam ser, ou não, razoável o prazo para o encerramento” (HC 108.426/SP, Rel. Min. Luiz Fux, 1ª Turma, DJe 07.8.2012). 
    De acordo com o ato dito coator, ‘No caso, todavia, não há como reconhecer, na presente fase processual, estreme de dúvidas, que ocorre violação desse princípio, sem que sejam prestadas informações pelo Juízo processante, mormente sobre os andamentos já concretizados para o julgamento da ação penal desde a prisão preventiva do Recorrente ’. Aliás, o magistrado de primeiro grau, em 21.9.2020, nos autos da ação penal de origem, registrou que ‘Embora o acusado se encontre preso preventivamente, não subsiste a alegação de excesso de prazo, porquanto, os autos encontra-se em fase final de instrução, já tendo sido inclusive realizada audiência de instrução e julgamento, verificando que não há qualquer negligência do Judiciário quanto as regras processuais pertinentes, mormente em se tratando de excesso de prazo na formação da culpa’. 
    Nesse prisma, inexistente ‘situação anômala’ a comprometer ‘a efetividade do processo’ ou ‘desprezo estatal pela liberdade do cidadão’ (HC 142.177/RS, Rel. Min. Celso de Mello, 2ª Turma, DJe 19.9.2017). 
    Ademais, “o pedido de soltura com fundamento na atual pandemia de Covid-19, que acomete diversos países e também o Brasil, não comporta conhecimento originário pelo Supremo Tribunal Federal, conforme decidido, pelo Plenário desta Corte, no recente julgamento da ADPF 347-TPI-MC-Ref (Rel. Min. Marco Aurélio), oportunidade em que foi negado referendo à decisão do ministro Relator, mantendo na esfera de competência dos juízes da execução a análise da situação de cada preso” (HC 184.886/SP, Rel. Min. Luiz Fux, 1ª Turma, DJe. 16.6.2020).
    Na hipótese, não alegado ou comprovado que o paciente, indivíduo jovem, se enquadra em grupo de risco do novo coronavírus. 
    Em situações tais, a Recomendação 62 do CNJ não sinaliza para a imediata revogação ou substituição das prisões cautelares e das prisões-pena, apenas concita os magistrados a adotarem ações contra a disseminação da pandemia do novo Coronavírus, sem prescindir, contudo, da análise individualizada -, ou seja, em cima de casos concretos - sobre situações particularizadas de prisão provisória ou de execução penal (artigo 4º). 
    Nesse espectro, ‘[a] crise sanitária decorrente do novo coronavírus é insuficiente a autorizar o recolhimento em domicílio (HC 183.140/SP, Rel. Min. Marco Aurélio, 1ª Turma, unânime, j. 15.6.2020); a referida Resolução não recomenda a automática conversão da prisão preventiva em domiciliar. Devem ser tidos em conta, entre outros fatores, a situação pessoal do preso, o crime de que é acusado, a situação do estabelecimento prisional etc’. (Ext 1.270, Rel. Min. Roberto Barroso, decisão monocrática, DJe 29.5.2020).
    Ante o exposto, nego seguimento ao presente habeas corpus (art. 21, § 1º, do RISTF). 
    Publique-se. 
    Brasília, 22 de setembro de 2020. 
Ministra Rosa Weber 
Relatora